Tribunal: TJBA
Processo: 8004900-40.2021.8.05.0000
Classe: Conflito de competência
Relator(a): JOAO AUGUSTO ALVES DE OLIVEIRA PINTO
Órgão julgador: JOAO AUGUSTO ALVES DE OLIVEIRA PINTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2022-03-04
Data de publicação: 2022-03-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seções Cíveis Reunidas

Processo
:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL n.
8004900-40.2021.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seções Cíveis Reunidas

SUSCITANTE: JUÍZO DA 5ª VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO DA COMARCA DE SALVADOR

Advogado(s)
:

SUSCITADO: JUÍZO DA 2ª VARA CÍVEL E COMERCIAL DA COMARCA DE SALVADOR

Advogado(s)
:

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO DE CONSUMO. CONSUMIDOR POR EQUIPARAÇÃO. INSUBSISTÊNCIA. CONFLITO PROCEDENTE.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Conflito Negativo de Competência n
° 8087369-77.2020.8.05.0001,
da Comarca de Salvador, em que Suscitante
o MM.

Juízo de Direito da 5ª Vara de Relações de Consumo,
e, Suscitado, o
MM.

Juízo de Direito da 2ª Vara Cível e Comercial,
ambos da
Comarca da Capital.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes das Seções Cíveis Reunidas do egrégio Tribunal de Justiça da Bahia, em
JULGAR PROCEDENTE o Conflito de Competência,
nos termos do voto condutor.